Tribunal: STF
Processo: ARE 1330975
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. “DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA”, NOME COMERCIAL “VENVANSE”. PACIENTE ADOLESCENTE. TDAH – TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR DEMANDAS BUSCANDO TRATAMENTO DE SAÚDE OU MEDICAMENTO EM FAVOR DE BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. TESE FIXADA PELO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS NºS 1.681.690/SP E 1.682.836/SP. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO (MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO) DE OFERECER E GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA ANTERIOR A MAIO DE 2019. RELATÓRIO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DO FÁRMACO. PRESCRIÇÃO DA MÉDICA QUE ACOMPANHA O PACIENTE QUE DEVE PREVALECER. F UNDAMENTADA A INDISPENSABILIDADE DO FÁRMACO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RESP 1657156/RJ. SENTENÇA MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp nº 1.657.156/RJ que discutia a obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Neste caso, decidiu que a concessão dos medicamentos não inclusos exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:“(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). RECURSO NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO” (eDOC 2, p. 171-172) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37; 196; 197; e 198, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o medicamento assegurado pelo Tribunal de origem é de alta complexidade e de alto custo, o que afastaria a competência do Município de Londrina para custeá-lo (eDOC 2, p. 190-204). 



    Argumenta-se que “inexiste solidariedade nos moldes fixados no v. Acórdão recorrido, pois seria muito perverso concluir que o Gestor local é responsável exclusivo no atendimento de todo e qualquer serviço de saúde, pois, seguramente, é o ente mais frágil da Federação no que tange aos recursos financeiros” (eDOC 2, p. 199).



    Sustenta-se, ainda, que os medicamentos almejados não estão na lista do Ministério da Saúde e que a decisão judicial, ao condenar o Estado a custear o tratamento, teria violado o princípio da legalidade (eDOC 2, p. 202).



    Devolvidos os autos para juízo de retratação, diante do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, a Turma julgadora manteve o entendimento anterior, em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FEITO ENCAMINHADO PELA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. “DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA”, NOME COMERCIAL “VENVANSE”. PACIENTE ADOLESCENTE. TDAH – TRANSTORNO DE DÉFICT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A CONDENAÇÃO DA RÉ APELANTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178/SE. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 793 NO PRESENTE CASO. MEDICAMNTO QUE, ALÉM DE TUDO, NÃO É DE ALTO CUSTO. TRATAMENTO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DE ALTA COMPLEXIDADE. FALTA DE INTERESSE DA UNIÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (eDOC 2, p. 225)



    Consta dos autos parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO AGRAVO E, NO QUANTO CONHECIDO, PELO SEU NÃO PROVIMENTO” (eDOC 10, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    No presente recurso, a controvérsia consiste em definir se é obrigatória a participação da União, e consequentemente remessa dos autos à Justiça Federal, em lide na qual se pleiteia o fornecimento de medicamento que, embora seja registrado na ANVISA, não foi incluído nas políticas de saúde pública.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 855.178 (Tema 793), em sede de embargos de declaração, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice:



    a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; 



    b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) 



    Assim, verifica-se que, nos termos do referido paradigma, a União deve necessariamente compor o polo passivo da demanda quando se tratar de pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas.



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento de demanda em que se requer o fornecimento de medicamento dessa espécie, bem assim que a União não compôs o polo passivo da relação processual, tenho para mim que o acórdão recorrido conflita com o entendimento fixado por esta Corte no Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar a remessa do feito à Justiça Federal.



    Por fim, considerando que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamentos prescritos por médico assistente, preservo os efeitos da medida liminar deferida pelas instâncias de origem, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente